Tribunal: TJDFT
Processo: 0754498-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754498-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDEIRES DA SILVA BARBOSA D E S P A C H O Diante da situação posta na origem, que envolve pessoa em estado de vulnerabilidade (situação de rua), e em caráter excepcional, colha-se, no prazo de até 5 (cinco) dias, o parecer do Ministério Público, acaso entenda ser pertinente sua atuação no feito. Após, retornem a esta relatoria eventual para apreciação da tutela de urgência, caso persista o motivo da substituição. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator